Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0713251-04.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 227165296 e declaratórios rejeitados ao id. 228350121 dos autos originários n. 0702102-03.2024.8.07.0014), proferida em ação de conhecimento objetivando a restituição de valores da conta do PASEP, na qual o juízo singular determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega que no caso “não há qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, haja vista que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua inicial, considerando a ausência de relação consumerista entre os poupadores e o Banco do Brasil”. Acrescenta que a agravada juntou todos os documentos essenciais ao julgamento da lide, conforme extratos apresentados em sua inicial. Concluiu não ser aplicado o Tema 1.300 do STJ em razão do distinguish do caso abordado. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrecorrível o ato que determina o sobrestamento para aguardar a fixação de tese jurídica, porquanto não ostenta propriamente caráter decisório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018; REsp 1.774.262/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/11/2018. De outro lado, tratando de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso repetitivo afetado, a parte pode requerer ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, o prosseguimento do seu processo, nos termos do art. 1.037, § 9o e 10, do CPC. No caso, em embargos de declaração, a parte requereu o levantamento da suspensão do processo a pretexto de que “não há qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, haja vista que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua inicial, considerando a ausência de relação consumerista entre os poupadores e o Banco do Brasil. Tal requerimento não foi acolhido pelo juízo singular porquanto “A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito”. Posto isso, admito o agravo de instrumento no tocante à suspensão do processo por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Na origem, a agravada narrou que é servidora pública e contribuiu para o PASEP, encontrando-se aposentada. Noticiou que ao sacar suas cotas do PASEP, deparou-se com a irrisória quantia de R$ 1.404,22. Pediu a condenação do agravante ao pagamento da diferença entre os valores devidos e os valores efetivamente recebidos, além de dano moral. Há controvérsia acerca da distribuição do ônus probatório, porquanto concentra em definir se cabe à instituição financeira ou ao correntista comprovar que os valores debitados foram efetivamente pagos ao titular da conta. Daí a ausência de probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.162.222/PE, REsp 2.162.223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2.162.323/PE, todos da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.300 (Controvérsia 653/STJ): “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Não bastasse, não há perigo da demora. Com efeito, a decisão agravada determinou a suspensão do processo na origem, inexistindo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar a decisão colegiada em segundo grau. De todo modo, até porque é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator